Tribunal: STF
Processo: HC 75662
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE - FUNDAMENTAÇÃO.
A prestação jurisdicional há de ser formalizada da maneira mais
completa possível, atentando o órgão julgador para a norma
imperativa do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, no que
direciona à necessidade de lançar-se os fundamentos da decisão.
INSTÂNCIA - SUPRESSÃO. Implica supressão de instância
adentrar-se campo estranho à decisão do Juízo. Isso ocorre quando
este impõe a regressão do preso ao regime fechado sem ouvi-lo, como
estabelecido no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, e,
diante de recurso da defesa, admite-se o vício, mas, em passo
seguinte, determina-se, no campo da cautelar, a sustação do regime
semi-aberto e da remição.
PROCESSO PENAL - PODER DE CAUTELA GERAL - MEDIDA
PREVENTIVA - LIBERDADE - SILÊNCIO DA LEI. No campo do processo
penal, descabe cogitar, em detrimento da liberdade, do poder de
cautela geral do órgão judicante. As medidas preventivas hão de
estar previstas de forma explícita em preceito legal.